Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Postula-se a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta. Subsidiariamente, requer-se o redimensionamento da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, e a consequente fixação de regime prisional mais brando.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos policiais coerentes, a apreensão de entorpecentes (maconha e crack) e filmagens que registraram a dinâmica da transação ilícita, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório.
4. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento em condenação anterior configura bis in idem, uma vez que tal fato deve ser sopesado apenas na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência, como de fato ocorreu.
5. As circunstâncias do crime não podem ser consideradas desfavoráveis com base em elementos genéricos, como a alegação de que o local é conhecido como ponto de tráfico, ou em razão da quantidade de droga apreendida, quando esta não se revela expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base.
6. A fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime revela-se abstrata e dissociada de elementos concretos do caso, ao atribuir ao réu, de forma ampla, os resultados sociais negativos decorrentes da traficância em geral, sem demonstrar um dano específico que extrapole os inerentes ao tipo penal.
7. Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, elevada na segunda fase em razão da reincidência. Contudo, mantém-se o regime inicial fechado, em observância ao quantum da pena final e à reincidência do apenado.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas é mantida quando as provas, incluindo depoimentos policiais coesos, filmagens da transação e a confirmação pelo usuário, demonstram a finalidade de comercialização. Na dosimetria, configura bis in idem exasperar a pena-base pela culpabilidade com base em condenação definitiva que já caracteriza a reincidência, assim como é vedado o aumento fundado em circunstâncias e consequências genéricas, que não extrapolam a normalidade do tipo penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, 'a', e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022; Acórdão 2011697, 0745574-30.2023.8.07.0001, Relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/06/2025.